Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR.
1. A Lei 8.009/90 não exige que o executado seja proprietário de apenas um imóvel, mas sim, que o bem objeto da constrição seja utilizado como moradia, ônus do qual não se desincumbiu o executado de demonstrar. Logo, o bem não está protegido pelo manto da impenhorabilidade.
2. Agravo conhecido e desprovido.